Tribunal: TCU
Processo: 006.552/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em decorrência da concessão irregular de benefícios previdenciários na Agência da Previdência Social de Ribeirão Preto/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em decorrência da concessão irregular de benefícios previdenciários na Agência da Previdência Social de Ribeirão Preto/SP. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir do rol de responsáveis desta Tomada de Contas Especial os nomes das Sras. Adelina Fernandes Brasca, Andreia Alessandra dos Santos, Ângela Oliva Pantosso, Apparecida Pavanim Medeiros, Dalva Marques da Silva, Diva Marcolino de Miranda, Doralice Marques Duzzi, Helena de Castro Navarro, Maria de Fátima Vicente, Maria do Carmo Medeiros da Silva, Marilda Apparecida Benzoni Girotti, Odete de Andrade Clemente, Rozeli Maria de Miranda Lima Biazotto, Sueli Aparecida Canuto e Sueli de Fátima Cassemiro, bem como dos Srs. Celio Martins, Ertani Francisco Shikota, Luiz Carlos Zanandrea, Luiz Faustino Victorino Maltezi, Romay Baracho Góes, Ronaldo Vicente e Sebastião Alves da Silva; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas c e d , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Reginaldo Batista Ribeiro Junior e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir indicadas, acrescidas da atualização monetária e dos juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos da legislação em vigor: TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC Processo 006.552/2019-6 Data de ocorrência Valor histórico (R$) 25/03/2008 152,00 26/03/2008 415,00 25/04/2008 415,00 02/06/2008 415,00 18/07/2008 415,00 29/07/2008 415,00 28/08/2008 415,00 26/09/2008 415,00 29/10/2008 415,00 25/03/2008 76,00 25/03/2008 415,00 28/04/2008 415,00 26/05/2008 415,00 24/06/2008 415,00 28/07/2008 415,00 25/08/2008 415,00 30/09/2008 415,00 29/10/2008 415,00 28/08/2007 266,00 04/09/2007 380,00 02/10/2007 380,00 05/11/2007 380,00 04/12/2007 380,00 03/01/2008 380,00 28/01/2008 380,00 29/02/2008 380,00 26/03/2008 415,00 25/04/2008 415,00 27/05/2008 415,00 27/06/2008 415,00 28/07/2008 415,00 27/08/2008 415,00 26/09/2008 415,00 28/10/2008 415,00 02/01/2008 261,31 02/01/2008 783,94 02/01/2008 65,32 07/02/2008 783,94 05/03/2008 783,94 04/04/2008 804,47 07/05/2008 804,47 03/06/2008 804,47 03/07/2008 589,94 03/07/2008 402,23 03/07/2008 214,52 05/08/2008 804,47 04/09/2008 804,47 06/10/2008 804,47 04/11/2008 804,47 03/12/2008 804,47 03/12/2008 402,24 06/01/2009 375,41 07/03/2008 380,00 07/04/2008 415,00 07/05/2008 415,00 05/06/2008 415,00 04/07/2008 415,00 06/08/2008 415,00 04/09/2008 415,00 06/10/2008 415,00 06/11/2008 415,00 31/01/2008 63,33 11/02/2008 380,00 07/03/2008 380,00 04/04/2008 415,00 07/05/2008 415,00 05/06/2008 415,00 07/07/2008 415,00 06/08/2008 415,00 04/09/2008 415,00 06/10/2008 415,00 07/11/2007 177,33 07/11/2007 380,00 06/12/2007 380,00 07/01/2008 380,00 11/02/2008 380,00 06/03/2008 380,00 04/04/2008 415,00 07/05/2008 415,00 05/06/2008 415,00 04/07/2008 415,00 06/08/2008 415,00 04/09/2008 415,00 06/10/2008 415,00 18/12/2007 278,66 18/12/2007 63,33 27/12/2007 380,00 31/01/2008 380,00 03/03/2008 63,33 03/03/2008 31,66 03/03/2008 316,66 31/03/2008 415,00 31/03/2008 103,75 05/05/2008 415,00 30/05/2008 415,00 30/06/2008 415,00 30/06/2008 103,75 30/07/2008 415,00 1o/09/2008 415,00 1o/09/2008 132,49 29/09/2008 415,00 31/10/2008 415,00 23/10/2007 329,33 07/11/2007 380,00 05/12/2007 380,00 04/01/2008 380,00 11/02/2008 380,00 05/03/2008 380,00 03/04/2008 415,00 07/05/2008 415,00 04/06/2008 415,00 07/07/2008 415,00 05/08/2008 415,00 04/09/2008 415,00 06/10/2008 415,00 25/03/2008 2.568,91 1o/04/2008 1.471,54 08/05/2008 1.471,54 10/06/2008 1.471,54 11/07/2008 1.471,54 11/07/2008 735,77 13/05/2008 763,60 04/06/2008 996,01 03/07/2008 996,01 05/08/2008 996,01 03/09/2008 996,01 03/09/2008 415,00 03/10/2008 996,01 29/01/2008 2.981,16 29/01/2008 177,45 29/01/2008 2.129,40 05/03/2008 2.129,40 03/04/2008 2.185,19 06/05/2008 2.185,19 04/06/2008 2.185,19 03/07/2008 2.185,19 05/08/2008 2.185,19 03/09/2008 2.185,19 03/09/2008 728,39 03/10/2008 2.185,19 05/11/2008 2.185,19 15/12/2008 2.185,19 15/12/2008 1.456,80 11/09/2007 177,33 11/09/2007 380,00 05/10/2007 380,00 08/11/2007 380,00 07/12/2007 380,00 08/01/2008 380,00 12/02/2008 380,00 07/03/2008 380,00 07/04/2008 415,00 08/05/2008 415,00 06/06/2008 415,00 07/07/2008 415,00 07/08/2008 415,00 05/09/2008 415,00 07/10/2008 415,00 16/10/2007 50,66 16/10/2007 380,00 08/11/2007 380,00 07/12/2007 380,00 08/01/2008 380,00 06/02/2008 380,00 29/02/2008 380,00 31/03/2008 415,00 30/04/2008 415,00 30/05/2008 415,00 30/06/2008 415,00 31/07/2008 415,00 29/08/2008 415,00 30/09/2008 415,00 31/10/2008 415,00 30/10/2007 164,66 06/11/2007 380,00 06/12/2007 380,00 04/01/2008 380,00 06/02/2008 380,00 03/03/2008 380,00 02/04/2008 415,00 30/04/2008 415,00 29/05/2008 415,00 30/06/2008 415,00 29/07/2008 415,00 28/08/2008 415,00 29/09/2008 415,00 29/10/2008 415,00 22/04/2008 1.863,24 13/05/2008 852,44 05/06/2008 852,44 04/07/2008 852,44 06/08/2008 852,44 04/03/2008 1.386,21 04/03/2008 108,28 04/03/2008 649,79 1o/04/2008 666,81 1o/04/2008 112,56 25/09/2007 291,33 05/10/2007 380,00 08/11/2007 380,00 07/12/2007 380,00 08/01/2008 380,00 12/02/2008 380,00 07/03/2008 380,00 08/04/2008 415,00 08/05/2008 415,00 06/06/2008 415,00 07/07/2008 415,00 07/08/2008 415,00 05/09/2008 415,00 07/10/2008 415,00 17/06/2008 13,83 17/06/2008 415,00 11/08/2008 201,07 11/08/2008 77,33 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre a qual incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida a que se referem o subitem 9.2 deste Acórdão, caso não atendida a notificação, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. solicitar, com fulcro no art. 61 da Lei 8.443/1992 e no art. 275 do Regimento Interno/TCU, à Advocacia-Geral da União, por intermédio do Ministério Público junto ao TCU, a adoção das medidas necessárias ao arresto dos bens do Sr. Reginaldo Batista Ribeiro Junior, caso não haja, dentro do prazo estabelecido, a comprovação do recolhimento da dívida, devendo este Tribunal ser ouvido quanto à liberação dos bens arrestados e à sua restituição; 9.6. comunicar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo que a decisão contida no subitem 9.1 deste Acórdão não impede a adoção de providências administrativas e/ou judiciais contra os segurados beneficiários dos pagamentos previdenciários inquinados, com vistas à recuperação dos valores indevidamente pagos; 9.7. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, bem como ao INSS, para ciência.